Tribunal: TJDFT
Processo: 0730468-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Em decorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada não deve ser conhecido, porquanto impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa e obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Observado que, na r. sentença recorrida, não houve qualquer manifestação a respeito de eventual equívoco no valor atribuído à causa, a discussão da matéria em grau de recurso de apelação representa afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Para que seja considerado cabível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da r. sentença recorrida.
2.1. Indeferidos os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de denunciação da lide formulados pelo réu, a parte autora carece de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da sentença em relação a tais aspectos.
3. De acordo com os incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe à parte apelante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a decretação de nulidade do decisum impugnado.
3.1. Mostra-se inviabilizado o conhecimento do pedido de reforma da sentença, para o fim de julgar procedente o pedido deduzido na inicial, na hipótese em que a parte apelante deixa de indicar os motivos de fato e de direito nos quais fundamenta a pretensão recursal.
4. Nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, [o]s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4.1. Em se tratando de ação cujo proveito econômico é aferível, tem-se por incabível a redução dos honorários de sucumbência, quando arbitrados no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Preliminar de inépcia do recurso acolhida. Apelação cível interposta pelos réus parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios majorados.